Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-58.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010656-58.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILIARDE PIRES DOS SANTOS - CPF: 897.427.291-15 (APELADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), KAUA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 072.818.511-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

AÇÃO

DE

EXONERAÇÃO

DE

ALIMENTOS.

PEDIDO

DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
GENÉRICO.

JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

NÃO

CONFIGURADO.

ART.

370,

PARÁGRAFO

ÚNICO

DO

CPC.

PRELIMINAR REJEITADA.

FILHO

QUE

ATINGIU

A

MAIORIDADE.

ALEGAÇÃO

DE

INCAPACIDADE FINANCEIRA
.

INEXISTÊNCIA

DE

PROVA.
REQUISITOS DO ART
. 1.695 DO CC
NÃO DEMONSTRADOS.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Exoneração de Alimentos, proposta pelo genitor, exonerando-o da obrigação alimentar imposta em favor do filho, maior de idade, fixada anteriormente em 30% do salário-mínimo.

O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e, no mérito,
pugna pela
manutenção da pensão alimentícia sob alegação de
incapacidade financeira
.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem realização de instrução probatória

e no mérito analisar
se subsiste a obrigação alimentar diante da maioridade do alimentando,
diante da
ausência de comprovação de necessidade material.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide se deu nos termos do art. 355, I, do CPC, fundado na inexistência de fatos controvertidos e da desnecessidade de instrução. A ausência de indicação específica de provas essenciais e a falta de demonstração de prejuízo afastam a alegação de cerceamento de defesa.

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas transfere ao alimentando o ônus de demonstrar a persistência da necessidade, nos termos do art. 1.695 do CC.

No caso, o apelante não comprovou matrícula em curso superior, incapacidade laboral, ou qualquer condição impeditiva para o exercício de atividade remunerada, de modo que a alegação de necessidade restou desamparada de prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando não há necessidade de produção de provas adicionais e as partes não demonstram a utilidade da instrução.

A maioridade civil afasta a presunção de necessidade alimentar, impondo ao alimentando o ônus de comprovar sua dependência econômica para a manutenção da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Exoneração de Alimentos julgada
procedente para exonerar o genitor
da obrigação alimentar, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
argui preliminar
de cerceamento de defesa, pois a sentença
foi proferida sem a devida instrução probatória
.

No mérito, alega que a
maioridade não extingue automaticamente o dever alimentar
.

Argumenta que
os
prints de conversas juntados pelo apelado não comprovam renda nem independência financeira
.

Requer a manutenção da pensão alimentícia. Subsidiariamente, pede sua redução.

Intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa
:

O
apelante alega nulidade da sentença por ausência
de instrução
instrutória, sustentando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O juízo de origem julgou antecipadamente a demanda, com base no art. 355, I, do
CPC
, por entender que a controvérsia se restringia a matéria de direito, inexistindo fatos controvertidos que justificassem produção de provas.

Nos termos do art. 370 do CPC,
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Assim, incumbe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, como destinatário final da prova, avaliando, com base no princípio do livre convencimento motivado, a necessidade de instrução para o deslinde da controvérsia.

No caso, o réu não especificou adequadamente as provas que pretendia produzir, uma vez que deixou de indicar quais documentos complementares seriam juntados aos autos
.

Ressalte-se que o reconhecimento de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu.

Assim, diante da ausência do indeferimento arbitrário de provas essenciais, inexiste nulidade a ser reconhecida, uma vez que o trâmite observou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

O autor propôs a presente Ação visando à
exoneração da obrigação alimentar anteriormente estabelecida em favor do réu

no percentual de30% do
salário-mínimo
,
(
processo
n.
2917-71.2012.8.11.0007
)
,
sob o argumento de que este alcançou a maioridade civil e
possui capacidade para prover o próprio sustento
.

O feito foi julgado procedente
.

A maioridade civil por si só não extingue automaticamente a responsabilidade dos pais de prestar alimentos aos filhos.

Contudo, o ônus probatório é invertido, pois a necessidade deixa de ser presumida e passa a decorrer da relação de parentesco (art.1.695 do
CC
).

No caso, o
apelante
limita-se a afirmar, de forma genérica, que ainda necessita do auxílio financeiro do
genitor
, pois
não possui fonte de sustento
,

contudo
não
demonstrou a
alegada necessidade.

Verifica-se nos autos que não há
comprovante de matrícula em curso superior ou técnico que justificasse a manutenção dos alimentos durante o período de formação profissional
, tampouco
foi demonstrada a existência de impedimento para o exercício de atividade remunerada, nem qualquer condição de saúde que inviabilize a busca pela própria subsistência, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

Diante da ausência de comprovação da permanência da necessidade alimentar, associada à maioridade do
réu
e à possibilidade de inserção no mercado de trabalho, é cabível a exoneração da obrigação alimentar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUE TRABALHAR POR CURSAR FACULDADE EM PERÍODO INTEGRAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA – DEMAIS DESPESAS PESSOAIS NÃO COMPROVADAS – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO
DEMONSTRADA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.695 DO CC – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO – PRAZO DECORRIDO APÓS INTIMAÇÃO – ART.357, §4o, DO CPC – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A maioridade civil do filho por si só não extingue o dever do genitor de prestar alimentos. Contudo, o ônus probatório passa a ser do alimentando, pois a necessidade não é mais presumida (art.1.695 do CC). A não comprovação da efetiva indispensabilidade de continuar recebendo a verba alimentícia autoriza a exoneração dessa obrigação. “A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes” (STJ - AgRg no Ag 1395385 MS 2011/0012222-1). (N.U 1000987-24.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,publicadono DJE 11/11/2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026